Tribunal: TJDFT
Processo: 0728055-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728055-50.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ RODRIGUES MONÇÃO REPRESENTANTE LEGAL: CLEIDE RODRIGUES MONCAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. O agravante requer (id 39542213) a exclusão da guia de recolhimento de custas (d 19854058) e autorização expressa para restituição do respectivo valor, tendo em vista a concessão do benefício da gratuidade da justiça. 2. Indeferida a liminar voltada à obtenção da gratuidade, o agravante foi intimado para recolher o preparo, cujo comprovante de pagamento foi juntado no id 19854058. Quando do julgamento do AGI, o benefício foi concedido (id 25556326). A exclusão da guia dos autos eletrônicos equivale à devolução da guia original, entretanto não se aplica ao caso, tendo em vista que deve acompanhar o requerimento de devolução de custas somente quando se tratar de processo físico, conforme se extrai da consulta ao site do Tribunal: “https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/devolucao-de-custas/concessao-de-gratuidade-de-justica” A devolução do preparo deverá ser requerida administrativamente, nos termos do art. 10, IV e 11 da Portaria Conjunta 50/2013 do TJDFT, entretanto deve ser precedida de autorização judicial, conforme consignado no formulário eletrônico id 39542214: “Para todas as hipóteses, se a guia de custas, objeto do pedido de devolução, estiver anexada aos autos (Pje), antes de solicitar a devolução dos valores ao NUCON, deverá ser requerida ao juiz, uma determinação/autorização, expressa, para sua devolução” 3. Posto isso, autorizo a devolução ao agravante do preparo efetuado no presente agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator